Tribunal: TJES
Processo: 5001456-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR ALVES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU OS PONTOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

PROCESSO nº
5001456-88.2025.8.08.0012

EMBARGANTE:
VALDEIR ALVES

EMBARGADOS:
BANCO VOTORANTIM S.A. e BANCO INTER S.A.

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório
dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se não ser o caso dos autos.

Digo isso porque, em que pese o inconformismo do embargante, o acórdão impugnado foi claro ao estabelecer que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que realizou negociação em canal não oficial e efetuou pagamento de boleto com dados de beneficiário estranhos à lide.

A alegação de omissão quanto ao dever de bloqueio posterior não prospera. Uma vez configurada a
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima
(art. 14, § 3º, II, do CDC), rompe-se o nexo de causalidade. Assim, não há que se falar em omissão sobre providências administrativas de bloqueio, pois a negligência do consumidor ao consumar o pagamento em favor de terceiros é o fato gerador único do dano, tratando-se de fortuito externo que afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. O que se observa, em verdade, é o
nítido propósito de rediscussão do mérito para fins de modificação do julgado, via processual inadequada para tal fim.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)